Tribunal: TJBA
Processo: 0174098-44.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0174098-44.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ZILRISNAIDE MATOS FERNANDES PINTO Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA EMBARGADA: SILVANA FLORÊNCIO GOMES Advogado(s): AIRTON DE SOUZA LIMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE HABITE-SE. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS E ACESSÕES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DEVIDAMENTE AS MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO. VIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0174098-44.2003.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.